Tribunal: TJBA
Processo: 8014685-50.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014685-50.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: DINAMO ENGENHARIA LTDA

Advogado(s)
:
JOSE IGNACIO MARTINS OLIVEIRA

AGRAVADO: PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LOCAÇÃO COMERCIAL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. CAUÇÃO REALIZADA SOBRE O PRÓPRIO CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DÉBITO QUE SUPERA O EQUIVALENTE A TRÊS MESES DE ALUGUEL. PRECEDENTES DESTA CORTE. ESSENCIALIDADE DA ATIVIDADE EMPRESARIAL QUE NÃO JUSTIFICA A MANUTENÇÃO DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória (ID 100326256) que, em ação de despejo por falta de pagamento, deferiu a desocupação liminar do imóvel comercial, admitindo que a caução exigida pelo art. 59, § 1º, da Lei nº 8.245/91 recaísse sobre o próprio crédito locatício em atraso. A empresa agravante sustenta a inidoneidade da caução e a impossibilidade de desocupação imediata por prestar serviços essenciais de engenharia elétrica (COELBA), alegando riscos operacionais graves (ID 100326243).

II. Questão em discussão.

As questões em discussão consistem em saber:

i) se é juridicamente admitida a prestação de caução mediante o oferecimento do crédito decorrente dos aluguéis inadimplidos para fins de despejo liminar;

ii) se a natureza essencial da atividade prestada pela locatária (serviços de engenharia elétrica) possui o condão de obstar a ordem de despejo por inadimplemento contratual.

III. Razões de decidir.

A legislação de regência (Lei nº 8.245/91, art. 59, § 1º, IX) exige a prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para o despejo liminar em contratos desprovidos de garantia. No entanto, a jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça admite que tal garantia recaia sobre os próprios aluguéis vencidos, especialmente quando o débito acumulado supera significativamente o valor da caução legal, como ocorre no caso dos autos (débito superior a seis meses).

Exigir que o locador, que já suporta o prejuízo do inadimplemento contumaz, realize novo depósito em dinheiro para retomar a posse de seu imóvel configuraria ônus excessivo e desproporcional. A caução sobre o crédito resguarda a finalidade do instituto, que é garantir eventual ressarcimento ao locatário.

A alegação de essencialidade da atividade empresarial e a função social do contrato não servem como salvo-conduto para a ocupação graciosa de imóvel alheio. O inadimplemento confesso (ID 100326243, pág. 20) rompe o equilíbrio contratual, sendo imperativa a proteção do direito de propriedade e a observância das cláusulas resolutivas.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e não provido, revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido (ID 100557290). Agravo Interno (ID 103055019) julgado prejudicado por perda do objeto.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de despejo por falta de pagamento, é admissível a substituição da caução em dinheiro pelo crédito decorrente dos aluguéis inadimplidos, desde que o montante da dívida seja igual ou superior ao valor correspondente a três meses de aluguel. 2. A função social da empresa ou a essencialidade da atividade prestada não autorizam a manutenção da posse direta do imóvel em caso de inadimplemento confesso e prolongado dos encargos locatícios."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, IX; Código de Processo Civil, arts. 300, 1.017 e 1.019.

Jurisprudência: TJBA, Agravos de Instrumento nº 8040757-79.2023.8.05.0000, nº 8004986-11.2021.8.05.0000, e nº 80426171820238050000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014685-50.2026.8.05.0000, em que figuram como agravante DINAMO ENGENHARIA LTDA e como agravada PRAIA GRANDE TRANSPORTES LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente.

Desembargador Presidente

Des. José Alfredo Cerqueira da Silva

Relator

Procurador(a) de Justiça